Tribunal: STF
Processo: ARE 1384605
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2):



    ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” Ação de indenização Legitimidade passiva Caracterização - Inaplicabilidade do Tema 940 do STF ao caso - Prestação de serviços de saúde aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) que não atribui a natureza de ente de direito público - Decisão reformada Recurso provido.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 6º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o Recorrente é parte ilegítima para figurar na presente ação, eis que se trata de profissional médico que presta serviço a hospital conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS), atuando, portanto, na qualidade de agente público (eDOC 6, p. 6).



    A Presidência do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incindir o óbice da Súmula 279 do STF e entender que não há a aplicação do regime de recursos repetitivos, por não incidir no Tema 940 e não ter preenchido as condições de admissibilidade (eDOC 8). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, importante transcrever excerto do acórdão recorrido (eDOC 3, p. 3): 



    “De acordo com o estatuto juntado a fls. 173/210, dos autos principais, a natureza jurídica da corré Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da FMRPUSP FAEPA é de fundação privada, logo, pessoa jurídica de direito privado. 



    Sendo assim, a prestação de serviços de saúde aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) não lhe atribui a natureza de ente de direito público.



    Desta feita, os médicos requeridos não são considerados agentes públicos e devem permanecer no polo passivo da demanda, pois, inaplicável o Tema 940 do STF à hipótese: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à natureza jurídica do vínculo de emprego dos médicos constantes do polo passivo dos autos, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente